Tribunal: TJDFT
Processo: 0708376-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708376-78.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GORETTI DE CARVALHO, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA GORETTI DE CARVALHO REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente da petição retro. Aguarde-se o transcurso do prazo concedido no despacho de ID 15566417. Prossiga-se. Brasília, 5 de maio de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora